Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703089-61.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 49433221, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por B. C. F. DE S., representada por sua genitora E. C. P., em face do DISTRITO FEDERAL, para condenar o réu na obrigação de fazer consistente na disponibilização de consulta, em favor do autor, por profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) e consulta em neurologia pediátrica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Na mesma oportunidade, ficou consignada a impossibilidade de condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que a caracterização de confusão entre credor e devedor, porquanto a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que patrocina o autor, é integrante da estrutura do DISTRITO FEDERAL. No recurso de apelação interposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, pleiteou a reforma parcial da r. sentença, para o fim de condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de sucumbência. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão prolatado no ID 50724716, deu provimento ao recurso de apelação, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em observância ao item “2” das teses fixadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002). No petitório acostado aos autos sob o ID 51690340, o DISTRITO FEDERAL postula a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão exarado pela Excelsa Corte no Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002). No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal[1], constata-se que os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ foram julgados em sessão virtual encerrada no dia 29/09/2023, nos seguintes termos: O Tribunal, por unanimidade:(i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa Portanto, a modulação empreendia pela colenda Corte Suprema em relação a aplicação do entendimento consolidado sob o Tema 1002 não alcança o presente recurso de apelação, uma vez que a questão relacionada à fixação de honorários de sucumbência não se encontra transitada em julgada ou preclusa. Dessa forma, tem-se por prejudicado o exame do pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 51690340, porquanto caracterizada a perda do interesse processual a respeito da pretensão de suspensão do processo. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal referente ao v. acórdão exarado no ID 50724716. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 às 12:44:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5487108, acesso em 03/10/2023.